Tribunal: TJDFT
Processo: 0731507-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731507-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALOISIO RANGEL PEITUDO REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON GONCALVES RANGEL, EDSON NATAN PINHEIRO RANGEL AGRAVADO: ESPÓLIO DE SÉRGIO RANGEL PEITUDO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Aloisio Rangel Peitudo pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, em sede de Divisão/Demarcação deferiu a antecipação de tutela para “a) reintegrar os representantes do espólio na posse integral do imóvel, até que seja feita a divisão do imóvel, caso em que o réu deve franquear a estes o acesso ao imóvel, sob pena de multa de R$ 10.000,00. b) autorizar os representantes do espólio a colocarem uma faixa na frente do imóvel indicativa da proibição de comercialização de frações do imóvel até a divisão da área, devendo o réu se abster de retirá-la, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 para o caso de descumprimento”. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que a decisão agravada lhe impôs grave ônus, uma vez que, permite o acesso do agravado a imóveis pertencentes, exclusivamente, ao agravante. Defende que o Rancho dos Rangel consiste em uma fração localizada em Gleba de terras pertencente ao agravante, onde foram erigidas benfeitorias. Afirma que toda a área localizada no exterior dos muros que cercam o Rancho pertence única e, exclusivamente, ao Agravante. Defende a possibilidade de enriquecimento ilícito do agravado caso mantida a decisão agravada, uma vez que o agravante estaria obrigado a fraquear o acesso do agravado em imóvel que pertence unicamente a ele, bem como a tolerar a instalação de faixa que expõe informação errônea a respeito do imóvel. Pugna, ao final, pela reforma da decisão agravada a fim de que seja reconhecido que o agravado faz jus, tão somente, a parte do denominado Rancho dos Rangel, não tendo direitos sobre a parte que não se encontra murada, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito afirmado, veja-se que não se constata, ex pronto, erro de procedimento ou equívoco na decisão recorrida. Confiram-se, por oportuno, os termos da decisão resistida, in verbis: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora requer a reintegração na posse do imóvel constituído pelo Módulo Rural no 22, Quadra P, Rodovia DF 230, Loteamento Fazenda Mestre D’Armas, bem como autorização para colocação de uma faixa na frente do imóvel indicativa da proibição de comercialização de frações do imóvel até a divisão da área, sob pena de multa. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois nos autos do cumprimento provisório de sentença 0706970-22/22 foi prolatada decisão nos termos que seguem: ‘(...) Autorizo que o Espólio autor exerça posse sobre o imóvel descrito por Rancho dos Rangel, qual seja Módulo Rural no 22, Quadra P, Rodovia DF 230, loteamento Fazenda Mestre D’Armas, na proporção de metade do imóvel, nos limites da sentença. (...) Nesse contexto, o pedido de divisão judicial do imóvel, bem como a alegação do suposto parcelamento irregular realizado pelo requerido, formulado ao ID 129834603, extrapola os limites do título executivo judicial. Ademais, a sentença de ID 126011366 não tem caráter de ação possessória. Eventual lesão ou ameaça de lesão à posse reconhecida na sentença deve ser objeto de ação própria.(...)’ Na decisão e recebimento da petição inicial do feito no 0703008-93/2019, na qual foi prolatada a sentença objeto do cumprimento em apreço foi vedada a comercialização dos imóveis objeto da lide, no caso o imóvel rural ora descrito e a quota-parte de um apartamento em Caldas Novas (ID 133962298). As fotografias que instruem a petição inicial (ID 133962330, 133962339) demonstram que o réu, a despeito da confirmação da sentença em grau de recurso, está agindo a seu próprio modo, em ofensa às decisões judiciais proferidas, impedindo a posse dos herdeiros sobre a sua parte no imóvel e promovendo o loteamento irregular do terreno. Outrossim, verifica-se que a questão do exercício da posse também não será amena, ainda que limitada a 50% (cinquenta por cento) do imóvel. Isso porque o imóvel ainda não foi dividido. Por outro lado, há benfeitorias em uma parte do imóvel, as quais, ao que se infere das alegações da parte autora, foram cercadas pelo réu. Quanto à outra parte do imóvel, está sendo loteada e comercializada. Está claro que, não obstante o acolhimento do pedido na sentença prolatada no feito no 0703008-93/2019, confirmada no julgamento do recurso de apelação, o réu está exercendo posse exclusiva sobre o imóvel, e praticando atos que tendem a prejudicar o exercício futuro da posse pelos representantes do espólio, especialmente pelo parcelamento irregular do solo. Diante de tais fatos, e considerando as consequências jurídicas decorrentes da aquisição de quotas do terreno por terceiros, faz-se mister o acolhimento do pedido da parte autora, quanto ao exercício imediato da posse sobre a totalidade do imóvel, caso em que os representantes do espólio têm direito à defesa de sua posse até mesmo contra o composseiro (réu), até que, ao final seja feita a divisão do imóvel, a fim de dar cumprimento à ordem anterior, sobre o direito de posse à metade do imóvel. Ressalto, porém, que a reintegração da parte autora na posse da integralidade do imóvel não deverá excluir a posse do réu, caso em que ambas as partes devem manter-se na posse do imóvel. Nesse caso, há que se reconhecer a composse de todo o imóvel pelas partes, até que seja feita a divisão, proporcionando o exercício da posse de cada parte em sua quota-parte de direito. O provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente em face do parcelamento do solo e venda a terceiros, conforme ressaltado acima. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso seja proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte” Veja-se, por oportuno, o dispositivo constante da sentença referente ao processo de n 0703008-93.2019.8.07.0005, do qual houve discussão acerca do bem, objeto do presente recurso. “Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a existência de composse sobre o imóvel descrito por Rancho dos Rangel, sito na Fazenda Mestre D’Armas, DF 130, Chácara 08, Planaltina – DF, estabelecida entre Sérgio Rangel Peitudo e Aloísio Rangel Peitudo, na proporção de metade para cada um. Declaro extinta a situação de composse a partir do falecimento de Sérgio Rangel Peitudo, para fins de direito; b) declarar o direito de uso de Sérgio Rangel Peitudo sobre a cota de 1/6 do imóvel sito na Ala das Thermas, Quadra A, lotes 12/14, Bloco A, apartamento 104, Turistas 1, Caldas Novas – GO, para fins de direito. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. O réu arcará com as custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2o do CPC”. Com efeito, e, em princípio, levando-se em consideração que existe sentença, confirmada em apelação, no sentido de que o imóvel, objeto do presente recurso, pertence as partes, afigura-se prudente, ao menos por ora, a manutenção da decisão agravada, notadamente diante dos indícios de parcelamento irregular do imóvel. Assim, faz-se necessário aguardar a regular instrução probatória para se decidir sobre o direito alegado pelo agravante. Por isso, indemonstrado o alegado fumus boni iuris. Com relação ao periculum in mora, a petição de recurso não apontou, objetivamente, quais seriam os “prejuízos”, que estariam aptos a indicar a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, as alegações de acesso do agravado na totalidade do imóvel, bem como a instalação de faixa no Rancho não são aptas para preencher o presente requisito, notadamente porque a proibição de comercialização, protege ambos as partes, não permitindo o suposto enriquecimento ilícito do agravado. Destaque-se que essa tarefa é da parte recorrente e não do Relator do recurso, a quem não cabe a missão de intuir que uma decisão judicial esteja a causar risco de tal gravidade que justifique a sua atuação unipessoal, apreciando o pedido de efeito suspensivo em sede de liminar. Não satisfeito, assim, e por igual, o requisito referente ao periculum in mora. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator